Tribunal: TJSP
Processo: 1002659-37.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Pedido de concessão de benefício previdenciário – Sentença que analisa pedido de benefício acidentário – Vício de nulidade.

Sentença "extra petita" anulada; recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002659-37.2015.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado AGUINALDO
APARECIDO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam, de ofício, a r. sentença,
prejudicada a análise do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002659-37.2015.8.26.0681 -Voto no 18.216 (acr)
2
Apelação Cível no 1002659-37.2015.8.26.0681
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Aguinaldo Aparecido de Carvalho
Comarca: Louveira
VOTO: 18.216.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente
Pedido de concessão de benefício
previdenciário Sentença que analisa pedido de benefício
acidentário Vício de nulidade.
Sentença “extra petita” anulada; recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de apelação da ré contra a r. sentença que deferiu ao
autor o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-se que a ação
foi julgada procedente, concedendo-se o mencionado benefício a partir da alta
médica, acrescido de juros moratórios e correção monetária nos termos da Lei no
11.960/09, além da honorária advocatícia fixada em 10% do valor da condenação.
Apela a autarquia aduzindo que não estão presentes os
requisitos que autorizam a concessão da benesse.
Foram apresentadas contrarrazões visando à manutenção do r.
decisum. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do
Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
A r. sentença merece ser anulada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002659-37.2015.8.26.0681 -Voto no 18.216 (acr)
3
O tema dos autos envolve discussão acerca da presença ou
não dos requisitos autorizadores para a concessão do auxílio-acidente de qualquer
natureza.
O autor narra na exordial ter sido vítima de acidente de
trânsito, o que lhe causou fratura da mão esquerda e do membro inferior esquerdo.
Da análise da inicial se observa que, em nenhum momento, o
segurado afirmou que as sequelas surgiram após a ocorrência de um acidente in
itinere ou típico.
Portanto, não se pretende discutir a ocorrência de acidente do
trabalho.
E é a petição inicial que dita os limites da lide, até porque não
pode ser retirada a possibilidade do obreiro pretender receber benefício sem a
necessidade de discutir a presença ou não de nexo causal.
Pelo contrário, por diversas passagens da exordial o autor
menciona que o auxílio-acidente é devido em razão de acidente de qualquer natureza
(fls. 03/04). Outrossim, apenas o nome dado à ação é irrelevante e não basta, de per
si, para definir a competência para o julgamento da lide.
Ademais, não consta dos autos a emissão de CAT ou a
concessão de qualquer benesse acidentária em razão do acidente sofrido; pelo
contrário, na esfera administrativa o auxílio-doença concedido em virtude do
infortúnio sofrido tem caráter previdenciário (fls. 84).
Ao perito, o segurado também não afirmou que o acidente
sofrido se deu em razão do trabalho (fls. 129/145).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002659-37.2015.8.26.0681 -Voto no 18.216 (acr)
4
E na própria apelação a autarquia também menciona que o
acidente sofrido foi extralaboral (fls. 192).
Desse modo, a sentença que analisa pedido de benefício
acidentário a segurado que postulou benefício previdenciário incorre em vício de
nulidade insanável, uma vez que é extra petita.
Impõe-se, com isso, anular a r. sentença recorrida, devendo os
autos retornar ao juízo de primeiro grau para que analise o pedido previdenciário
feito pelo autor, tendo em vista que a comarca de Louveira não é sede de vara
federal.
Consigne-se, por último, que eventual recurso deverá ser
encaminhado à Justiça Federal de 2o Grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, ANULO, de ofício, a r.
sentença, prejudicada a análise do recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)